Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO EM PLATAFORMAS DIGITAIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Não caberá a expedição de ofício para empresas intermediárias de pagamento, se houver a mera indicação dos nomes das instituições sem atestar a probabilidade do crédito ou a existência de relação jurídica com a parte executada, ainda mais se há indícios nos autos de esta, atuando no ramo de oficinas de automóveis, não recebia o pagamento por seus serviços por meio de plataformas digitais.

2. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, inciso II, letra "c", do CPC.

3. Descabe cogitar de expedição de ofício para o Nubank, visto que, por se tratar de instituição financeira, está abrangida pela pesquisa via BacenJud.

4. Agravo de instrumento não provido.